Tribunal: TJMT
Processo: 1030696-81.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030696-81.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.182.172/0001-06 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SUPERMERCADO BEM BOM LTDA - CNPJ: 32.994.790/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SOARES DA SILVA - CPF: 380.075.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CILANE SOARES DA SILVA - CPF: 365.646.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., com fundamento no art. 1.022, I, do CPC/2015, contra acórdão proferido em apelação cível que reformou sentença proferida nos embargos de terceiro para atribuir ao Estado de Mato Grosso os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, pleiteando elevação do percentual anteriormente fixado, em razão do trabalho adicional desenvolvido em segundo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da atuação dos patronos da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, quando houver atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal.

Constatada a ausência de menção à majoração dos honorários no acórdão embargado, mesmo após provimento do recurso de apelação, configura-se omissão relevante passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos integrativos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a obrigatoriedade da majoração dos honorários sucumbenciais sempre que presente trabalho adicional do patrono na fase recursal, ainda que já fixado o percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando reconhecida a atuação do patrono da parte vencedora em segundo grau.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1589567/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração
n. 1030696-81.2021.8.1.0002, opostos por
TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
com fundamento no
art. 1.022, I, do CPC
, em face
do
acórdão de ID 273127875
, proferido no recurso de
ap
elação cível
interposto contra sentença que, nos e
mbargos de terceiro
, embora tenha reconhecido a ilegitimidade da penhora judicial sobre o veículo de sua propriedade, atribuiu à embargante a responsabilidade pelo pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
.

O acórdão recorrido reformou a sentença para determinar que os ônus sucumbenciais fossem atribuídos ao
Estado de Mato Grosso
, à luz do entendimento firmado no
Tema 872 do STJ
,
por ter este resistido injustificadamente à pretensão da embargante, mesmo após notificação acerca da titularidade do bem.

A embargante, entretanto, sustenta a existência de
obscuridade

no julgado, por ausência
de

majoração dos honorários advocatícios
na fase recursal, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
. Argumenta que a atuação dos patronos na fase recursal não foi contemplada, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente a resistência indevida do Estado. Requer, portanto, a
fixação de honorários em percentual superior a 10%
,
considerado o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau. (Id. 275305864).

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões

aduzindo a inexistência de vício a justificar a oposição de embargos declaratórios. Sustenta que os aclaratórios buscam, na realidade, rediscutir matéria já apreciada, com finalidade infringente, o que seria incabível nos termos do art. 1.022 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ quanto à impossibilidade de reexame da causa pela via aclaratória, pugnando pelo
desprovimento dos embargos

(Id. 276227863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
,
com fundamento no
art. 1.022, I, do CPC
, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e atribuir ao
ESTADO DE MATO GROSSO
a responsabilidade pelo pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
,

com base na tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 872 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta a embargante a existência de
obscuridade
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto o acórdão, embora tenha reformado a sentença
,

manteve o percentual originariamente fixado em 10%
,
sem considerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Requer, assim, a
majoração do percentual dos honorários advocatícios
,
nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Com razão a embargante.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, observa-se que a sentença, embora tenha julgado procedentes os embargos de terceiro,
atribuiu à embargante a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
,

fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O acórdão desta Turma Julgadora reformou tal decisão, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ter oposto resistência injustificada à pretensão da embargante, conforme fundamentação expressa.

Todavia,
não houve qualquer menção à majoração dos honorários anteriormente fixados
,
tampouco a observância do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, o que configura
omissão passível de correção
por meio dos presentes aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a necessidade de
majoração dos honorários em sede recursal
,
sempre que houver atuação do patrono da parte vencedora em segunda instância, ainda que o percentual anteriormente fixado se encontre no limite mínimo legal, como no presente caso:

“É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que já fixados no percentual mínimo legal (10%), se constatado o trabalho adicional do advogado em grau recursal”. (STJ, AgInt no AREsp 1589567/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Diante disso, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração
para suprir a omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração,
com efeitos integrativos
, dando-lhe provimento
para

majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargante,
TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
.
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
mantidos os demais termos do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025